Tribunal: STF
Processo: HC 71752
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES
   PRATICADO POR CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL -
   CONDENAÇÃO PENAL DECRETADA, EM SEDE ORIGINÁRIA, PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO
   DELITO DE LESÕES CORPORAIS PRIVILEGIADAS (CP, ART. 129, § 4º) -
   NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE DE TAL
   ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" -
   ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   PERTINENTE À PRETENDIDA CONVERSÃO DA PENA DETENTIVA EM PENA DE
   MULTA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA -
   RECONHECIMENTO DA GRAVIDADE DO FATO DELITUOSO COMETIDO PELO RÉU -
   CONFIGURAÇÃO DE RESPOSTA PENAL ADEQUADA - HIPÓTESES
   (INOCORRENTES NA ESPÉCIE) DE UTILIZAÇÃO DA MULTA COMO PENA
   SUBSTITUTIVA - DOUTRINA - PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO.